Tribunal: CARF
Processo: 18186.721472/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.721472/2019-52
ACÓRDÃO
2002-008.530 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATMOS ARQUITETURA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança
a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF
no 49.
MULTA POR ENTREGA INTEMPESTIVA DE GFIP.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212 de 1991.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.530 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721472/2019-52
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, em razão de supostamente
ter realizado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
das competências de janeiro, março, abril, maio, agosto, novembro e dezembro de 2014 fora do
prazo legal, aplicando-se o artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991.
A defesa confessa a prática da infração e pede a aplicação da denúncia espontânea
por ter entregado a declaração antes de notificada do lançamento (fls. 4-5).
Sobreveio o acórdão no 14-102.419, proferido pela 3a TURMA DA DRJ/RPO, que
entendeu pela inexistência de nulidade por falta de intimação prévia, bem como inaplicabilidade da
denúncia espontânea com base na Súmula no 49 do CARF, mantendo o lançamento (fls. 25-31).
Antes de ter sido cientificada (fl. 61), a Recorrente interpôs em 03/04/2020 Recurso
Voluntário em que alega, em sede de preliminar, que a Receita Federal do Brasil nunca aplicou
multas por atraso na entrega da GFIP, sendo esta uma penalidade em patamar desproporcional em
razão da obrigação ter sido cumprida antes de qualquer intimação, sobretudo por não haver falta
de pagamento de tributo e, no mérito, alega a ocorrência de denúncia espontânea (fls. 38-55).
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Conheço do Recurso Voluntário, pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
No entanto, o pleito da Recorrente não merece prosperar, como passo a expor.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.530 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721472/2019-52
3
A fiscalização imputou a prática da conduta descrita no artigo 32-A da Lei 8.212, de
1991, referente à não entrega da declaração GFIP no prazo legal. A Recorrente, embora afirme ter
cumprido a destempo o dever instrumental, confirma que descumpriu o prazo legal estipulado no
referido artigo e entregou a destempo sua declaração GFIP.
Pacificada a questão de fato, passo à análise dos argumentos jurídicos da Recorrente.
Sobre a preliminar por ausência de intimação prévia, destaco que o artigo 32-A da Lei
no 8.212 de 1991 prevê que o contribuinte “será intimado a apresentá-la ou prestar
esclarecimentos” e “sujeitar-se-á às seguintes multas”, o que foi interpretado pela Recorrente como
uma exigência sucessiva de primeiro intimar o contribuinte para, só então, lavrar o auto de infração
para cobrar a multa, sob pena de nulidade.
Sem razão a Recorrente, pois o artigo 32-A é claro ao prever que o dever de
apresentar a “declaração ou informações” está vinculado ao comando “sujeitar-se-á às seguintes
multas” pelo emprego da conjunção coordenativa aditiva “e” que leva à construção de duas normas
individuais e concretas distintas aplicáveis à não entrega da declaração a tempo e modo, quais
sejam: (i) a intimação do contribuinte para apresentar as informações suprimidas; (ii) a aplicação da
sanção pelo descumprimento do dever instrumental a tempo e modo.
Para que o raciocínio empregado pela Recorrente fosse válido, seria necessário que
a aplicação da multa estivesse subordinada à intimação prévia, questão que não é possível
depreender do comando legal. Inclusive, destaco que a Súmula CARF no 46 prevê que o lançamento
de ofício deverá ser realizado quando a autoridade estiver munida das informações necessárias,
independente de prévia intimação, razão pela qual afasto a nulidade em questão.
No mérito, é importante destacar que a aplicação destas multas não é uma alteração
de critério jurídico só porque estas nunca foram lançadas. Para que o argumento fosse logicamente
coerente, o que a Recorrente poderia afirmar é que teria havido uma derrogação da norma em
razão de sua não aplicação, argumento que não poderia ser enfrentado nesta esfera de julgamento
por implicar em afastar a aplicação da legislação, o que é vedado ao Conselheiro.
Ultrapassado este ponto, verifico que a penalidade está prevista na legislação para a
prática da conduta realizada pela Recorrente (omissão na entrega da declaração a tempo e modo),
do que resulta na imperiosa aplicação pela autoridade fiscal quando verificar os pressupostos
fáticos, dentro do prazo decadencial, sob pena de prevaricação.
Assim, foi correta a aplicação da multa pela fiscalização ao verificar que a Recorrente
transmitiu a destempo sua declaração GFIP, ainda que antes de qualquer intimação. Sob o prisma
legal, a multa deve ser lançada, ainda mesmo que não tenha sido verificado prejuízo à fiscalização.
Sobre a impossibilidade de se conhecer da nulidade por ausência de prévia intimação, destaca-se
que é autorizado à autoridade fiscal a realização do lançamento quando já estiver munido de
elementos suficientes, tal como disposto na Súmula CARF no 46.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.530 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.721472/2019-52
4
No tocante à aplicação da denúncia espontânea para afastar a penalidade aplicada,
também sem razão a Recorrente. Isso, pois conforme entendimento consolidado na Súmula CARF
no 49, não se aplica denúncia espontânea às multas isoladas por descumprimento de obrigações
acessórias.
Sobre os argumentos relativos à ausência de proporcionalidade da multa que
justificariam a sua inconstitucionalidade, ressalto que também se trata de matéria à qual é vedada
a apreciação nesta esfera de julgamento, como previsto na Súmula CARF no 2.
Veja-se, portanto, que as matérias de defesa trazidas no Recurso Voluntário não são
aptas a ensejar a reforma do acórdão proferido pela DRJ.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 68
DF CARF MF
Original